Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-43.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801930-43.2025.8.14.0013

APELANTE: JOB ALMEIDA NEGRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801930-43.2025.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: JOB ALMEIDA NEGRAO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO: STEFANO RIBEIRO DE SOUSA COSTA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADAS OFENSAS EM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO FUNCIONAL E DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter sido alvo de comentários ofensivos e de cunho homofóbico em grupo de WhatsApp composto, segundo sustenta, por funcionários da empresa ré, após publicação de vídeo em rede social criticando atendimento do estabelecimento.

A sentença concluiu pela ausência de prova quanto à autoria das mensagens, à vinculação funcional dos supostos ofensores com a empresa e ao nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a prática de ofensas aptas a configurar dano moral indenizável; (ii) saber se é possível imputar à empresa responsabilidade civil por manifestações realizadas por terceiros em grupo privado de aplicativo de mensagens, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

Os prints de conversas juntados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, a identidade dos autores das mensagens, tampouco sua efetiva vinculação funcional com a empresa demandada ou que as manifestações tenham ocorrido no exercício do trabalho.

A responsabilidade do empregador prevista no art. 932, III, do Código Civil pressupõe que o ato seja praticado no exercício da função ou em razão dela, o que não se verifica em conversas realizadas em grupo privado de aplicativo de mensagens, inseridas na esfera pessoal dos participantes.

O simples fato de o grupo ostentar o nome da empresa ou ser composto por pessoas que nela trabalham não é suficiente para caracterizar nexo funcional apto a ensejar responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Quanto à alegada demora para emissão de nota fiscal, o lapso temporal indicado, de aproximadamente nove a quinze minutos, não ultrapassa os limites do razoável, configurando mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOB ALMEIDA NEGRÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta da inicial que o autor, recepcionista de hotel, costumava realizar compras no supermercado pertencente à empresa ré, ocasião em que, no dia 09/04/2025, teria aguardado tempo considerado excessivo para emissão de nota fiscal, fato que o levou a gravar vídeo demonstrando sua insatisfação e a publicá-lo em grupo restrito de amigos na rede social Instagram. Sustenta que referido vídeo teria sido posteriormente compartilhado em grupo de WhatsApp composto por funcionários da empresa demandada, oportunidade em que alguns participantes teriam proferido comentários ofensivos e de cunho homofóbico direcionados à sua pessoa, circunstância que lhe teria causado abalo moral. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A sentença recorrida, lançada ao id 34590515, concluiu pela inexistência de comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à efetiva vinculação das mensagens atribuídas a supostos funcionários da empresa e ao nexo entre as manifestações privadas e a responsabilidade civil da pessoa jurídica demandada, razão pela qual julgou improcedente o pedido indenizatório.

Em suas razões de apelação (id 34590518), o recorrente sustenta, em síntese, (i) que as mensagens anexadas aos autos evidenciariam tratamento ofensivo e discriminatório direcionado à sua pessoa; (ii) que os comentários teriam sido proferidos em grupo composto por empregados da empresa apelada, o que atrairia a responsabilidade civil do estabelecimento e; (iii) que os danos morais estariam configurados diante da exposição vexatória e do conteúdo das mensagens.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor indicado na inicial.

Em contrarrazões apresentadas ao id 34590521, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se restou comprovada a ocorrência de ofensas ou tratamento discriminatório aptos a configurar dano moral indenizável e; se seria possível imputar à empresa ré responsabilidade civil por manifestações realizadas por terceiros em grupo privado de aplicativo de mensagens, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

1. Da responsabilidade civil e do ônus da prova

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por sua vez, dispõe o art. 927 do mesmo diploma:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No âmbito processual, estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Assim, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos cuja demonstração incumbe à parte autora.

2. Da ausência de prova das alegadas ofensas

No caso em análise, embora o autor tenha juntado prints de conversas de aplicativo de mensagens, tais documentos não se revelam suficientes para comprovar, de forma inequívoca a identidade das pessoas responsáveis pelas mensagens e, nem a efetiva vinculação funcional dessas pessoas com a empresa demandada. Tampouco que as manifestações tenham sido proferidas no exercício de funções laborais.

Trata-se, portanto, de elementos probatórios frágeis, incapazes de demonstrar com segurança a ocorrência das alegadas ofensas ou de atribuir responsabilidade civil à empresa.

Ademais, conforme registrado no boletim de ocorrência constante dos autos, o próprio fato foi classificado como “fato atípico – dano civil”, sem identificação de autoria ou circunstâncias que permitam imputar responsabilidade direta à pessoa jurídica.

Outro aspecto relevante reside no fato de que as manifestações questionadas teriam ocorrido em grupo privado de aplicativo de mensagens, ambiente que, por sua própria natureza, integra a esfera pessoal e interpessoal de seus participantes.

Com efeito, conversas travadas em aplicativos de mensagens privados, ainda que entre colegas de trabalho, configuram interações pessoais, regidas pela autonomia privada e pela liberdade de expressão dos indivíduos em sua esfera particular, os quais devem responder de forma individualizada por qualquer ato ilícito, excesso ou abuso, que venha a ser praticado.

O simples fato de o grupo ostentar o nome da empresa ou de ser composto por pessoas que eventualmente trabalhem no mesmo estabelecimento não é suficiente para caracterizar o nexo funcional exigido para a responsabilização da pessoa jurídica.

Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código Civil:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

A responsabilidade prevista nesse dispositivo exige que a conduta do empregado esteja diretamente relacionada ao exercício da função ou praticada em razão dela, circunstância que não se verifica no caso concreto, em que as mensagens teriam sido supostamente proferidas em ambiente privado e desvinculado da atividade empresarial.

3. Da inexistência de dano moral indenizável

De modo que, não demonstrada a prática de ato ilícito imputável à empresa, tampouco a existência de nexo causal entre as manifestações de terceiros e a atuação da pessoa jurídica, não há falar em dever de indenizar.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que meras conjecturas ou provas frágeis não são suficientes para a caracterização do dano moral, especialmente quando se pretende imputar responsabilidade a pessoa jurídica por condutas individuais de terceiros.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que não restaram comprovadas as alegadas ofensas ou tratamento discriminatório, tampouco demonstrado que a empresa ré tenha contribuído ou possua responsabilidade pelas manifestações ocorridas em ambiente privado.

De igual modo, não restou demonstrada a espera excessiva para emissão da nota fiscal, eis que o lapso temporal de 09 (nove) minutos e de 15 (quinze) minutos, não se mostram desarrazoados aptos a caracterizar o dano moral, mas tão somente mero aborrecimento.

Assim, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser integralmente mantida.

Dispositivo

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/04/2026